Tribunal: TJBA
Processo: 8070148-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070148-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS LEANDRO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a suspensão da medida em razão do ajuizamento de ação revisional do contrato e a inexistência de constituição válida em mora. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação revisional descaracteriza a mora e autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão; (ii) saber se há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão; e (iii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que sem comprovação de recebimento ou expedida por cartório de outra comarca, é suficiente para a constituição em mora. III. Razões de decidir O ajuizamento isolado de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo indispensável o reconhecimento judicial de abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, o que não ocorreu no caso, inclusive diante do indeferimento da tutela de urgência na ação revisional. Inexiste conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato, podendo tramitar em juízos distintos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento. O retorno da notificação com a indicação de “endereço insuficiente” não afasta a mora quando demonstrado o envio ao endereço fornecido no contrato pelo devedor, que tem o dever de manter seus dados atualizados. É válida a notificação extrajudicial realizada por cartório de títulos e documentos de comarca diversa do domicílio do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento isolado de ação revisional não descaracteriza a mora nem suspende a ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato. 3. A constituição em mora, em contratos de alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp nº 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp nº 1.184.570/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.11.2011; TJBA, AI nº 8056597-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 12.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070148-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLOS LEANDRO MONTEIRO DA SILVA e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.